Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701175-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA GOMES DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANA GOMES DE ALMEIDA SILVA contra a decisão que, em ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar pleiteada, em que se requereu a sua inclusão na reserva de vagas para as pessoas com deficiência e a participação nas demais etapas do concurso (ID 220515561 da origem). A autora alega nas razões de ID 67886827 que juntou relatório médico e laudo emitido pelo próprio DF que evidenciam o preenchimento dos requisitos para reserva de vaga de pessoa com deficiência (PCD) e que já faz parte do quadro da Secretaria de Estado da Saúde do DF, na condição de PCD. Aponta que a inscrição para a reserva de vaga foi indeferida sem justificativa e, após recurso, a banca fundamentou de forma genérica o descumprimento do item 4.1.6.1 do Edital. Aduz que a decisão administrativa utilizada como fundamento pela decisão agravada não apresenta fundamentação adequada porque não indica qual alínea foi descumprida e se mostra insuficiente para afastar documentação emitida pelo DF. Argumenta que enviou os documentos, mas não foi emitido comprovante e a imposição da comprovação do envio caracteriza prova diabólica. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada porque já integra o quadro funcional do DF na qualidade de PCD e foi eliminada da reserva de vagas sem uma fundamentação adequada. Sustenta que há periculum in mora porque “foi prejudicada no certame, visto que, por conta da inabilitação na fase de constatação da deficiência, ficou de fora da lista de reserva de vagas, ficando apenas na 1.240a (milésima ducentésima quadragésima) posição da ampla concorrência”. Aponta que a liminar é necessária para que possa participar das demais etapas do concurso na reserva de vagas para PCD. Ao final, requer o provimento do recurso “para reformar a Decisão de 1o Grau, maneira a, desta feita, deferir o pedido de concessão da liminar, tal qual requestado na exordial e no pedido de tutela recursal acima formulado”. Preparo recolhido (ID 67899899). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Limitou-se a agravante a alegar que ficou fora da reserva de vagas, alcançando apenas a posição 1.240 da ampla concorrência, e que a liminar seria necessária para participação nas demais etapas. Ocorre que a autora comprovou que ocorreu a divulgação do resultado definitivo do concurso no ID 218851150 da origem e, conforme cronograma do edital 14 de 2022 de ID 218847292 da origem, as demais etapas são apenas de avaliação biopsicossocial e de procedimento de heteroidentificação. Dessa forma, em eventual provimento de mérito favorável à agravante, a banca examinadora estaria obrigada a realizar a avaliação biopsicossocial, ainda que o resultado final já tenha sido homologado. Ademais, merece ser estabelecido o contraditório na origem quando se busca decisão liminar em sentido contrário à banca examinadora, tendo em vista que, em regra, deve prevalecer o entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF - RE 632.853), nos termos do qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. Portanto, no presente momento, recomenda-se remeter as questões para julgamento pelo Colegiado, que é o Juízo natural do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro a liminar e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se somente o DF para contrarrazões e retifique-se o polo passivo, tendo em vista a decisão de ID 220736461 da origem. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora